Tribunal: STF
Processo: RE 136886
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  Decreto-Lei  n. 2.425/88.
URP  de   abril  e  maio   de  1988.   Reajuste.  Direito  adquirido.
Inconstitucionalidade.
         O  Plenário  da Corte,  ao  apreciar a  questão  do reajuste
previsto  no Decreto-Lei 2.335/87, reiterou o entendimento de que não
há  direito adquirido  a  vencimentos de  funcionários  publicos, nem
direito  adquirido  a  regime  jurídico  instituido  por  lei.  Em se
tratando de norma de aplicação imediata, esta não alcanca vencimentos
ja  pagos,  ou  devidos  "pro  labore  facto".  Inconstitucionalidade
inexistente.
          Decreto-Lei n. 2.425/88 que, suspendendo o pagamento da URP
prevista  em Decreto-Lei precedente, entra  em vigencia em 8 de abril
de  1988. Existência de contraprestação de serviço. Direito adquirido
ao reajuste referente aos dias ja efetivamente prestados.
          Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.::